Tribunal: TJDFT
Processo: 0746689-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 171007477, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0022165-30.2014.8.07.0018, proposta por BRE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (agravada/exequente), que indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável, nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Inobstante isso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 16 da petição de ID 148094520. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 52946305), o agravante/exequente sustenta que, após constatar que o agravado/executado encerrou suas atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao Fisco Distrital, sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal fisco, requereu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, tendo em vista a clara infração à lei, havendo presunção relativa de dissolução irregular da pessoa jurídica. Alega que é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, comunicando as alterações de endereço dos estabelecimentos e que, dessa forma, a não comunicação configura infração à lei, suficiente para se presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sócio-gerente. Defende que a definição do domicílio tributário constitui elemento fundamental para o bom exercício da fiscalização tributária, notadamente pela inafastável necessidade de recolhimento dos tributos destinados à manutenção de atividades estatais essenciais para a coletividade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se a inclusão no polo passivo da execução fiscal da sócia-gerente, PRISILA GONZAGA BARRETO FERREIRA, determinando a sua citação e, no mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada, permitindo o redirecionamento da execução fiscal à sócia-gerente acima identificada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a inclusão da sócia-gerente (administradora) da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.